Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727069-48.2020.8.07.0016 RECORRENTE: SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA CONTRA COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considera-se tempestivo o recurso interposto antes do termo inicial do prazo, conforme aplicação subsidiária do art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil ao processo penal. 2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção, inclusive com a confissão judicial do acusado. 3. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor. 4. Restou demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, que buscou ajuda policial, bem como requereu a concessão de medidas protetivas. 5. Recurso ministerial conhecido e provido para condenar o acusado como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei 11.340/06. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 24, 155, 157, caput e §5o, todos do CPP, 130 do CPC e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando não haver provas suficientes do cometimento do crime de ameaça, uma vez que não restou demonstrado que a vítima se sentiu intimidada pelas palavras por ele proferidas. Pugna, assim, por sua absolvição com base no principio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 24, 155, 157, caput e §5o, todos do CPP e 130 do CPC, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.261/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030